Tribunal: TJBA
Processo: 0088543-54.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088543-54.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUINELIA TAVARES BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
NILAMON PINHEIRO LOBO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurs
o de apelação interposto por Roquinelia Tavares Bomfim contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em cumprimento de sentença movido contra Raimundo Ferreira Sampaio, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em razão da prescrição da pretensão executiva.

2. A sentença que se pretende executar transitou em julgado em junho de 2013, e o cumprimento de sentença foi ajuizado somente em janeiro de 2022.

3. A apelante insurge-se contra a decisão, pugnando pela anulação da sentença por alegada ausência de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública e da própria instituição acerca da certidão de trânsito em julgado, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se tal alegada irregularidade pode ser conhecida na fase de cumprimento de sentença para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nulidade arguida refere-se exclusivamente à fase de conhecimento do processo, estando relacionada à intimação da parte sobre a decisão que inadmitiu o recurso de apelação do réu, e que foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2013.

6. A coisa julgada material produz eficácia preclusiva, tornando imutável o comando sentencial e impedindo a rediscussão de vícios processuais superados pelo trânsito em julgado. O efeito sanatório geral decorrente da coisa julgada impede o conhecimento, na fase de execução, de questões atinentes à fase de conhecimento, exceto irregularidade na citação de réu revel citado por edital, o que não se verifica no caso concreto.

7. A existência de irregularidade grave capaz de nulificar o processo em razão da inobservância de norma processual relativa à fase de conhecimento, caberia à interessada manejar ação autônoma adequada ao reconhecimento da nulidade, sendo impertinente pretender tal reconhecimento em recurso de apelação interposto contra decisão que extingue a execução por prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e não provido.